Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001147-62.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DRAVEL VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.438.332/0001-27 (EMBARGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0005-03 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), DRAVEL VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.438.332/0001-27 (EMBARGANTE), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0005-03 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS MO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001147-62.8.11.0003

EMBARGANTES:
DRAVEL VEÍCULOS-ME E OUTROS.

EMBARGADOS:
FACCHINI S/A E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
DRAVEL VEÍCULOS-ME E OUTROS.
, contra Acórdão de ID n. 215427154 que
NEGOU PROVIMENTO
aos Embargos anteriormente opostos.

Em suas razões, a Embargante
DRAVEL VEÍCULOS – ME E OUTROS
, aduz que persistem as omissões com relação ao: 1) Pedido de venda n. 00083; 2) pedido da condenação do Embargado ao pagamento da indenização de 1/12 avos das comissões devidas na ação e 3) Quanto a comissão relativa à venda realizada pela empresa Comando Diesel.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissões no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
negar provimento
aos Embargos opostos.

Embora o Recorrente alegue que persistem as omissões com relação ao Pedido de venda n. 00083 (ID. n. 6074036), destacado em 20/02/2013, para a empresa Morro da Mesa Concessionária S/A, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), porquanto esta estaria suspensa e não cancelada, ao pedido da condenação do Embargado ao pagamento da indenização de 1/12 avos das comissões devidas na ação e no que tange à comissão relativa à venda realizada pela empresa Comando Diesel., tais pontos foram EXPRESSAMENTE tratados quando da análise do Apelo e quando da análise dos Embargos que a estes antecederam,

não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“A despeito de os Embargantes

suscitarem a ocorrência de omissões no decisum, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para negar provimento aos Apelos, porquanto encontra-se expressamente no Acórdão embargado as questões postas à reanálise, quais sejam:

o Pedido de venda n. 00083 (ID. n. 6074036), destacado em 20/02/2013, para a empresa Morro da Mesa Concessionária S/A, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ao pagamento de AVISO PRÉVIO, bem como dos honorários arbitrados,

não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO manejada por DRAVEL VEÍCULOS LTDA em face de FACCHINI S/A, onde a mesma buscava o recebimento de verbas em razão da resilição unilateral de contrato de representação comercial e o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

A Ação fora julgada parcialmente, nos seguintes termos:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial. Condeno a demandada ao pagamento das verbas indenizatórias correspondentes ao aviso prévio e 1/12 previstos na Lei no 4.886/62, cujos valores encontram-se quitados, nos termos da fundamentação supra, devendo o valor do aviso prévio ser corrigido desde a rescisão do contrato, bem como, aos pagamentos das comissões devidas pelas vendas a: Euclides Mosselin; Nelson Vigolo; e, Gildenberg Lucena, devidamente acrescidos de correção monetária pela variação mensal do INPC incidentes a partir da rescisão do contrato e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Considerando que parte requerida decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. A sucumbência em relação a parte autora somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, não manifestando as partes interesse na execução da sentença, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Inconformadas, as empresas litigantes interpuseram Recurso de Apelação.

Pois bem. Tendo em vista que as partes recorrentes se insurgem em relação à todos os pontos postos na sentença,

serão analisadas conjuntamente.

Sobre a natureza do direito que envolve as partes, necessário ressaltar que o contrato mantido entre estas partes trata-se de indubitável relação de representação comercial, devendo, pois, ser apreciada sob a ótica da Lei 4.886/65, com alterações introduzidas pela Lei 8.420/92.

Sob a assertiva de redução da esfera de atividade, quebra de exclusividade, bem como de pagamento de comissões a menor, sustentou a parte Autora a rescisão imotivada pela representada do contrato de representação comercial mantido pelas partes, o que, por consequência, lhe assegura o direito às verbas rescisórias e comissionamentos pagos a menor.

É motivo de divergência entre as partes:

a)

Pagamento de indenização prevista no artigo 27, “j”;

b)

Comissão pelo Pedido de venda n. 08/000596 – Euclides Mosselin Garcia;

c)

Comissão pelo Pedido de venda n. 415 – Nelson José Vigolo;

d)

Pedido de venda no 00503 – Gildenberg Cavalcante de Lucena;

e) Comissão pela Venda realizada para a empresa Comando Diesel.

Pois bem, não existe divergência quanto ao período de vigência contratual, bem como pela rescisão imotivada, restando a aquilatar se devidas as comissões e indenizações requeridas.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, resta muito claro que sendo a rescisão imotivada, a demandada deve arcar com os encargos rescisórios previstos na Lei 4.886/65.

Em razão da rescisão sem justa causa, é devida a verba indenizatória prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, senão vejamos:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

[...]

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

(...)”

Entretanto, conforme posto em ato sentencial, os valores foram quitados, espontaneamente pela Apelante/Apelada Facchini, sendo assim, embora seja pertinente a condenação, o reconhecimento de sua quitação é medida que se impõe.

No que toca ao pedido de condenação da Apelante/Apelada Faccchini ao pagamento de comissões impagas, tal, como posto no ato sentencial merecem acolhimento em parte, a saber:

“Lado outro, relativamente às demais comissões cobradas pela autora tem-se:

a)

Pedido de venda no 08/000596 – Euclides Mosselin Garcia.

b)

Pedido de venda no 415 – Nelson José Vigolo.

Valor da comissão depositada em juízo.

c)

Pedido de venda no 00503 – Gildenberg Cavalcante de Lucena

Em relação a Euclides Mosselin, a demandada sustenta ter recebido, tão somente, 20% da venda do produto, sendo que o saldo remanescente está em discussão por meio de ação de execução judicial.

Em relação a Nelson Vigolo houve o depósito em juízo da comissão devida.

Já em relação à pessoa de Gildenberg Lucena houve o faturamento/venda, porém não foi pago a autora a comissão devida de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”

(...)

Destarte, devidos os pagamentos dos valores relativos às comissões das vendas comprovadas aos autos, nos termos do caput, do art. 33, da Lei 4.886/65

(...)

Relativamente à venda realizada para a empresa Comando Diesel, a demandante não logrou êxito tratar-se de empresa estabelecida nesta região, tampouco, que tenha intermediado a transação comercial, sendo certo que as provas documentais ratificadas pelos depoimentos de testemunha e informante ratificam as assertivas da parte ré.”

Especificamente em relação à venda realizada pela empresa Comando Diesel, o conjunto doa autos não comprovam a realização da compra e venda, bem como impossível o reconhecimento da transação pela Apelante/Apelada DRAVEL, pelo fato de existirem filiais da empresa, bem como de ser sua cliente de longa data.

Com relação aos Lucros cessantes, ora Apelante/Apelada DRAVEL limitou-se a fazer alegação genérica de que teria perdido com a ausência do comissionamento, sem apontar de fato onde residiria seu dano e decréscimo.

Com relação ao Dano Moral, a reparação dos danos morais tem previsão expressa na Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

E no Código Civil “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

Expressando sua inquietação sobre a conceituação de Danos Morais, o professor Sergio Cavalieri Filho1 afirma o seguinte “Sobre o tema de dano moral a questão que se coloca atualmente não é mais a de saber se ele é ou não indenizável, nem, ainda, se pode ou não ser cumulado com o dano material, mas, sim, o que venha a ser o próprio dano moral. Esse é o ponto de partida para o equacionamento de todas as questões relacionadas com o dano moral, inclusive, quanto à sua valoração.”

E, sobre os direitos da personalidade, aduz o seguinte “(...) São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana. (fls. 116-117).”

Tanto doutrina como a jurisprudência sinalizam que não é qualquer desconforto ou dissabor que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

E, em que pese a pessoa jurídica não possua dignidade, o Código Civil Brasileiro, no artigo 52, estende a ela a proteção de alguns direitos “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto2 melhor explicam:

“Em nosso sistema jurídico, o legislador adotou a teoria da realidade técnica (art. 45 do CC), concedendo subjetividade às pessoas jurídicas. Todavia, esta técnica de personificação que reconhece individualidade própria a um grupo – dotando-o de capacidade de direito e de fato – não se confunde com a atribuição dos chamados direitos da personalidade. É preciso distinguir a personalidade subjetiva da pessoa humana, da personalidade objetiva que tem a pessoa jurídica. Enquanto a primeira tem respaldo a dignidade, a outra tem como fundamento a capacidade de contrair direitos e obrigações através de uma construção jurídica. Pessoa jurídica ostenta capacidade, é sujeito de situações jurídicas patrimoniais e centro de imputação de direitos e deveres, mas não possui personalidade e nem titulariza situações existenciais. (...) Quando o mencionado artigo 52 do Código Civil brevemente proclama ‘no que couber’, acaba por revelar que o empréstimo da tutela das situações da personalidade não será ilimitado, porém centrado a alguns bens jurídicos que são compartilhados entre pessoas naturais e jurídicas, mesmo que por fundamentos distintos. Em outros termos, a pessoa jurídica é titular de honra, imagem, identidade e nome. (...) O nome comercial é um atributo econômico da lógica empresarial – pautada na produtividade e no desempenho econômico -, passível de cessão em negócio jurídico patrimonial, A lesão à honra ou à imagem de uma empresa acarreta um abalo à sua credibilidade, podendo esta ser considerada como o seu posicionamento perante clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade em geral. Vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado. A opção da Súmula no 227 do STJ foi a de transformar estes danos patrimoniais de difícil averiguação, quantificação e liquidação em danos morais.”

Assim, por certo, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, consoante sedimentado na Súmula 227 do e. STJ ("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"). Todavia, como não se trata de dano in re ipsa, necessária para a caracterização a comprovação de ofensa real à honra objetiva, consubstanciada em prejuízo ao nome, à imagem, à reputação e à tradição de mercado.

Nesse cenário, tenho que as razões recursais são incapazes de infirmar a sentença também quanto a este tópico, posto que a Apelante/Apelada Dravel apenas faz ilações dos danos sofridos, bem como arrola fatos que teriam ocorrido com quebra de exclusividade, e que seriam de seu conhecimento, no ano de 2010, ou seja, 4 anos ou mais, antecedentes à Rescisão que ocorreu somente no ano de 2014 e não são aptos a corroborar a tese defendida.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos apelos. Por derradeiro, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024